Tribunal: TJDFT
Processo: 0017240-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017240-65.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. CÁRTULA DE CHEQUE FALSIFICADA. DOIS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. SEGUNDO FATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS DAS DEFESAS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato praticados em continuidade delitiva, por meio de uso de cártula de cheque falsificada, revertendo os valores para os réus, induzindo em erro as duas vítimas, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento dos comunicantes, com as demais provas, corroboram a versão acusatória e o dolo dos acusados, não obstante suas negativas de autoria. 2. Não havendo provas suficientes para imputar a autoria e a materialidade delitiva a um dos acusados, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe, adstrito ao princípio do in dubio pro reo. 3. Quanto maior for a exigência de conduta diversa, maior será o grau de reprovação penal, sendo crível dimensionar a culpabilidade nesse aspecto, levando-se em conta a maior ou menor reprovabilidade da conduta delituosa. Demonstrada o maior grau de reprovabilidade da conduta de um dos réus, que adquiriu cártula de cheque falso para cometer o delito, imperiosa a valoração negativa de tal circunstância. 4. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte. 5. A personalidade, traduzida no retrato psíquico do delinquente, “não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor” (STJ – Quinta Turma – Resp 513641 – Rel. Min. Felix Fisher – DJ 01/07/2004). Necessário se faz a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade dos agentes, o que não é o caso. 6. O prejuízo sofrido pelas vítimas, tratando-se de valores exorbitantes, pode justificar o aumento da pena-base a título de valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime por não se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio. 7. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 8. Recursos das defesas dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, constatada a insuficiência de provas; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais no momento da fixação da pena-base. Afirma que os fundamentos apresentados pelo juízo monocrático coincidem com as elementares do tipo penal do estelionato, restando caracterizado o bis in idem. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. A uma, porque, especificamente quanto à tese jurídica da ocorrência do bis in idem, o Tribunal de origem não se manifestou. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). A duas, porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior em relação à fração a ser utilizada para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ISONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, impossível a verificação de ocorrência de violação ao art. 580, caput, do Código de Processo Penal, pois referido dispositivo de lei federal infraconstitucional não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, nem mesmo em sede de embargos de declaração, pelo que inviável a análise por este Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, por ausência de prequestionamento. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1941402/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 21/9/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSITIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas. 3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado. 5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021). Ademais, tem-se que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido, em relação ao quantum majorado da pena-base, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005